Tribunal: TJDFT
Processo: 0717234-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717234-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IROM VAZ DE FIGUEIREDO AGRAVADO: CLAUDEMIRO GONCALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Irom Vaz de Figueiredo pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, no curso do processo executivo, indeferiu penhora no rosto dos autos de feito em que o agravado objetiva o pagamento de valores previdenciários que eventualmente seriam devidos pelo INSS, por considerar que tais verbas são impenhoráveis, uma vez que não excedem cinquenta (50) salários-mínimos. Argumenta que o colendo STJ tem entendimento no sentido da possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de verbas salariais, quando demonstrado que a medida não comprometa a subsistência digna do devedor. Sustenta que o que se pretende penhorar não ostenta caráter alimentar, uma vez que se trata de crédito acumulado pelo agravado, relacionados a valores retroativos que lhe seriam devidos desde a data da concessão de sua aposentadoria, no valor aproximado de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais). Afirma que o provento acumulado por falta de pagamento ou por adimplemento inferior ao efetivamente devido perde sua natureza salarial ao longo do tempo, tornando-se mera dívida de natureza indenizatória. Alega que, por outro lado, a execução é para pagamento de honorários advocatícios, verba que, segundo afirma, ostenta natureza alimentar, passível, portanto, de configurar óbice à impenhorabilidade declarada na decisão recorrida, ante a incidência, in casu, do art. 833, § 2o, do CPC. Requer a antecipação da tutela para deferir a penhora no rosto dos autos e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se a tutela liminarmente requerida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “trata-se de pedido de reforma que se reveste, a um só tempo, de probabilidade do direito e de perigo de dano (...) porque (...) se pede o deferimento da medida para garantir o adimplemento de verba que goza de natureza alimentar e da qual depende a subsistência dos Causídicos” (petição de recurso, doc. id no 58548254 – pág. 13), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Dessa forma, ausente um dos requisitos legais, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator